Tribunal: TJMT
Processo: 1012250-08.2024.8.11.0040
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012250-08.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ILDA DE ALMEIDA CZARNOBAY - CPF: 913.069.491-49 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. FÉRIAS PROPORCIONAIS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de férias proporcionais e terço constitucional a servidora pública aposentada, sob o fundamento de que a aposentadoria voluntária não implica renúncia tácita ao direito, sendo inaplicável a norma que rege a licença-prêmio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) se a reiteração de argumentos da contestação nas razões recursais, quando impugnam diretamente o fundamento da sentença, viola o princípio da dialeticidade; (
ii
) se a aposentadoria voluntária de servidor público configura renúncia tácita ao direito de conversão em pecúnia das férias proporcionais não gozadas; (
iii
) se a interposição de recurso com teses já rechaçadas caracteriza, por si só, litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso que, embora reitere teses da contestação, ataca diretamente o fundamento central da sentença, não viola o princípio da dialeticidade, satisfazendo o requisito de admissibilidade.

4. A aposentadoria voluntária não implica renúncia ao direito de indenização por férias não gozadas, pois é assegurada ao servidor a conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública (STF, Tema 635).

5. A norma que regulamenta a conversão de licença-prêmio em pecúnia (Decreto Estadual no 90/2016) não se aplica, por analogia, ao direito de férias, por se
tratarem
de institutos jurídicos distintos.

6. A interposição de recurso previsto em lei, mesmo com teses já rechaçadas, não configura, por si só, litigância de má-fé, que exige a demonstração de dolo processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A aposentadoria voluntária do servidor público não configura renúncia tácita ao direito à indenização por férias proporcionais não gozadas, sendo vedado à Administração Pública negar o pagamento sob pena de enriquecimento ilícito. 2. Não ofende o princípio da dialeticidade o recurso que, embora repita argumentos da contestação, impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal (art. 7o, XVII, e art. 39, §3o); Código de Processo Civil (art. 80, art. 85, §§ 2o e 3o, e art. 1.010, II); Lei no 9.099/95 (art. 55); Lei no 9.494/97 (art. 1o-F); Lei Complementar Estadual no 04/1990 (art. 97); Decreto Estadual no 90/2016 (art. 20, §1o); Emenda Constitucional no 113/2021 (art. 3o).

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Tema 635, ARE 721001.

STF, Tema 810, RE 870947.

STJ,
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, Relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018.

STJ,
AgInt
na PET na
ExeMS
n. 12.401/DF, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 9/8/2023.

STJ, Tema 905, REsp no 1.495.146/MG.

STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017.

TJ-SP, Remessa Necessária Cível 1005113-27.2023.8.26.0481, Relator Marcos Pimentel
Tamassia
, 1a Câmara de Direito Público, julgado em 19/12/2024.

Turmas Recursais do TJMT, Súmula 30.

Turmas Recursais do TJMT, Recurso Inominado Cível 1060683-97.2023.8.11.0001, Relator Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, julgado em 21/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1012250-08.2024.8.11.0040

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente
: ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
: ILDA DE ALMEIDA CZARNOBAY

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ILDA DE ALMEIDA CZARNOBAY ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) após 31 anos, 2 meses e 15 dias de labor para o Estado, aposentou-se do serviço público; b) em razão da aposentadoria, não usufruiu nem recebeu as férias proporcionais e o terço constitucional a que faz jus; c) o último período de férias gozado foi em março/2023 e sua aposentadoria ocorreu em fevereiro/2024, restando proporcional a 11 meses e 8 dias de férias, equivalente a R$ 9.598,43; d) também possui direito ao terço constitucional de férias no valor de R$ 3.199,47. Requereu a condenação do requerido ao pagamento das férias proporcionais e do terço constitucional.

O juízo singular concluiu que: a) a questão é de singela resolução, pois o Estado não nega a ausência de pagamento das verbas solicitadas; b) o Estado se limitou a alegar a ausência de pedido de conversão em pecúnia anteriormente ao pedido de aposentadoria voluntária; c) frente ao princípio da legalidade, não cabe ao Estado deixar de pagar verbas reconhecidamente constitucionais sob a alegação de ausência de requerimento. Ao final proferiu
sentença
de procedência: a) condenou o Estado a pagar à autora o valor correspondente a férias e 1/3 constitucional no período trazido na exordial; b) determinou que a obrigação de pagamento fosse corrigida monetariamente pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, até 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021, apenas a Taxa Selic.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o art. 20, §1o do Decreto Estadual no 90/2016 é expresso ao prever que a aposentadoria voluntária configura renúncia tácita ao direito de conversão em pecúnia das férias não gozadas; b) não se trata de supressão arbitrária de direito, mas de renúncia decorrente da própria manifestação de vontade do servidor; c) a Lei Complementar Estadual no 04/1990 e o decreto regulamentador não autorizam a conversão de férias não gozadas em pecúnia em situações de desligamento voluntário; d) a servidora optou livremente por se aposentar sem requerer o usufruto das férias; e) deve ser observado o princípio da legalidade que vincula a Administração Pública à estrita observância da norma. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar integralmente a sentença; b) julgar improcedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o recurso carece de dialeticidade por repetir os mesmos argumentos da contestação; b) o documento aportado pela Requerida diz respeito à licença-prêmio, não havendo relação com o objeto da demanda; c) o Estado confirmou o ilícito praticado ao reconhecer o direito às férias e ao terço constitucional, mas deixar de efetuar o pagamento; d) o art. 7o, XVII da CF e o art. 39, §3o garantem o direito às férias remuneradas com pelo menos um terço a mais do que o salário normal; e) o art. 20, §1o do Decreto Estadual no 90/2016 trata especificamente da indenização de licenças-prêmio, não podendo ser utilizado como fundamento para a negativa de pagamento das férias.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: “A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”.

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido, com o fundamento de que a tese de renúncia tácita, baseada em norma que rege a licença-prêmio, é inaplicável ao caso de férias não gozadas.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que a aposentadoria voluntária configura renúncia, insistindo na aplicação do Decreto Estadual no 90/2016. Ao fazer isso, o recurso ataca diretamente o fundamento central da sentença, satisfazendo a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Férias.

O direito de férias do servidor público do Estado de Mato Grosso é assegurado pela Lei Complementar Estadual no 04/1990. O artigo 97 do referido diploma legal estabelece as condições para o gozo do benefício:

“Art. 97. O servidor fará jus a 30 (trinta) dias de férias, que podem ser cumuladas até o máximo de dois períodos, mediante comprovada necessidade de serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica. (Nova redação dada pela LC 141/03).”

A controvérsia recursal cinge-se em definir se a aposentadoria voluntária da servidora implica renúncia tácita ao direito de indenização pelas férias proporcionais não usufruídas.

O Estado de Mato Grosso sustenta que sim, aplicando por analogia o disposto no Decreto Estadual no 90/2016, que regulamenta a licença-prêmio. Contudo, a tese não merece prosperar.

A aposentadoria não implica em renúncia ao direito de férias, pois é garantido ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa.

Nesse sentido já manifestou o STF por meio do tema 635:

“É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa. (STF// Tema 635. ARE 721001)”

Não destoa a jurisprudência infraconstitucional

“DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR MUNICIPAL APOSENTADO. INDENIZAÇÃO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA A INDENIZAÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. NÃO PROVIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO. (...) TESES DE JULGAMENTO: 5.1. A conversão em pecúnia de férias e licenças-prêmio não usufruídas é cabível para evitar o enriquecimento sem causa da Administração, sendo inviável a renúncia desses direitos. (...) (TJ-SP// - Remessa Necessária Cível: 10051132720238260481 Presidente Epitácio, Relator.: Marcos Pimentel
Tamassia
, Data de Julgamento: 19/12/2024, 1a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/12/2024)”

Ademais, a tese recursal do Estado de Mato Grosso se baseia no Decreto Estadual no 90/2016. No entanto, a referida norma regulamenta a
licença-prêmio
, instituto jurídico distinto das férias, sendo, portanto, inaplicável ao caso concreto.

No caso dos autos, é incontroverso que a parte reclamante se aposentou em fevereiro de 2024 (
ID/PJe2 331412366
) e que seu último período de férias gozado foi referente ao período aquisitivo encerrado em março de 2023 (
ID/PJe2 331412367
). Logo, faz jus à indenização correspondente às férias proporcionais e ao respectivo terço constitucional.

Portanto, a sentença que condenou o Estado ao pagamento das verbas pleiteadas não merece reparos.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

A parte recorrida, em suas contrarrazões, pleiteia a condenação do recorrente por litigância de má-fé, sob o argumento de que o recurso é protelatório e repete os termos da contestação.

Contudo, a simples interposição de recurso previsto em lei, ainda que com teses já rechaçadas, não configura, por si só, o dolo processual necessário para a caracterização da litigância de má-fé. Não há nos autos evidências de que o Estado de Mato Grosso agiu com o intuito de procrastinar o feito ou de alterar a verdade dos fatos.

Portanto, afasto o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei no 9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026